Tribunal: TCU
Processo: 014.463/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5905/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia o ato de alteração da pensão militar instituída pelo Sr. Aureo Ignacio dos Santos em favor do Sr. Pedro Jorge Martins dos Santos, filho do instituidor e estudante universitário, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que o instituidor da presente pensão militar ocupava na ativa a graduação de 3o Sargento e que passou à reserva remunerada com proventos calculados com base no soldo de 2o Sargento; Considerando que, em função de vista de invalidez posterior à sua reforma, teve os proventos calculados com base no posto de 2o Tenente; Considerando que a situação acima descrita indica ter havido majoração de proventos para posto hierárquico superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v.g. , na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, Relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, Relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, Relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, Relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé do interessado no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato da pensão militar instituída pelo Sr. Aureo Ignacio dos Santos em favor do Sr. Pedro Jorge Martins dos Santos, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.463/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Pedro Jorge Martins dos Santos (XXX.984.866-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.